Tribunal: STF
Processo: RHC 185626
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em favor de Alexandre Souza Garcia, em face do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 546.554/RJ.
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 1, p. 46-52)
    Defesa e acusação recorreram da sentença.
    Foi dado provimento ao recurso ministerial, acomodando-se a pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. (eDOC 1, p. 58-58)
    Em sede de apelação o TJ/RJ, valorou a título de maus antecedentes condenações extintas ou já cumpridas há mais de cinco anos da data dos fatos para exasperar a pena-base do réu.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ.
    A ordem foi denegada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 1, p. 105)
    Nesta Corte, o recorrente alega existência de constrangimento ilegal, uma vez que as penas-bases da paciente foram exasperadas com fundamento nos maus antecedentes e que foram utilizadas, para tanto, duas condenações extintas há mais de 5 anos, ultrapassando o período depurador, não devendo ser consideradas. 
    Aduz que, uma vez reduzidas as penas, a paciente fará jus ao estabelecimento do regime semiaberto.
    Requer, liminarmente e no mérito, o redimensionamento das reprimendas da paciente e o abrandamento do regime prisional.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    O recorrente pleiteia a redução da reprimenda, em razão de suposta ilegalidade na individualização da pena. 
    Desde logo, entendo assistir parcial razão ao recorrente. 
    Isso porque, no julgamento do HC 126.315/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que, decorridos mais de cinco anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Eis a ementa desse julgado: 
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Aumento da pena-base. Não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. 4. Período depurador de 5 anos estabelecido pelo art. 64, I, do CP. Maus antecedentes não caracterizados. Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 5. Direito ao esquecimento. 6. Fixação do regime prisional inicial fechado com base na vedação da Lei 8.072/90. Inconstitucionalidade. 7. Ordem concedida”. (DJe 7.12.2015) 
    Tal entendimento foi também adotado pela Primeira Turma desta Corte, em março de 2014, quando do julgamento do RHC 118.977/MS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a saber: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário cabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos. Pretensão à aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Penas ainda não extintas. Constrangimento ilegal inexistente. Recurso não provido. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento do habeas corpus encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC n. 109/956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12), o que resultou no seu não conhecimento. 2. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. Precedentes. 3. No caso as condenações anteriores consideradas pelas instâncias ordinárias para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais do ora paciente ainda não se encontram extintas. 4. Recurso não provido”. (grifos meus) 
    Consoante registrado no voto-condutor, ressalto que a Constituição Federal veda expressamente, na alínea b do inciso XLVII do artigo 5º, as penas de caráter perpétuo. Tal dispositivo suscita questão acerca da proporcionalidade da pena e de seus efeitos para além da reprimenda corporal propriamente dita. 
    Nessa perspectiva, por meio de um cotejo das regras basilares de hermenêutica, constata-se que, se houve o objetivo primordial de se afastar a pena perpétua, reintegrando o apenado no seio da sociedade, com maior razão deve-se aplicar tal raciocínio aos maus antecedentes.
    Dessa forma, entendo que penas cumpridas ou extintas há mais de cinco anos não podem ser consideradas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes.
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 130.132/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.5.2016; HC 132.600/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.5.2016; HC 142.371/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; HC 130.476/SP, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 29.6.2017; HC 128.923/SP, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017; ARE 1.092.162 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 16.3.2018; RHC 154.628/MS, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 15.6.2018; HC 152.022/SP, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 4.12.2018, dentre outros. Mais recentemente : HC 155.535 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.2.2020; ARE 1.263.805/SP, por mim relatado, DJe 30.3.2020; dentre outros.
    Aliás, na doutrina, sustenta-se que é (...) imperativo delimitar temporalmente os efeitos dos antecedentes em decorrência do comando constitucional e havendo na legislação penal nacional previsão expressa em relação a instituto da mesma natureza, entende-se possível estender aos antecedentes o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal. (CARVALHO, Salo. Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro. 2ª ed. Saraiva, 2015. p. 361).
    Ademais, afirma-se que por similitude lógica, o decurso do período de cinco anos, considerado como dies a quo a data de cumprimento ou da extinção da pena, que, segundo o artigo 64 do CP, faz desaparecer os efeitos da reincidência, deve propiciar a recuperação da primariedade e dos bons antecedentes. (BOSCHI, José A. P. Das penas e seus critérios de aplicação. 2ª ed. Livraria do Advogado, 2002. p. 200-201).
    Por fim, conforme assentado pelo eminente Ministro Celso de Mello, decorrido o período de 05 (cinco) anos referido pelo art. 64, I, do Código Penal, não há como reconhecer nem como admitir que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu, os efeitos negativos resultantes de condenações anteriores. Em face disso, mostrar-se-á ilegal qualquer valoração desfavorável, em relação ao acusado, que repercuta, de modo gravoso, na operação de dosimetria penal, tal como sucedeu no caso ora em exame (HC 164.028 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.11.2018).
    Ainda nesse sentido:
    “Agravo regimental contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, no recurso extraordinário. 2. Valoração negativa dos maus antecedentes. Período depurador. 3. Jurisprudência pacífica da Segunda Turma e controversa da Primeira. 4. Possibilidade de concessão de ofício. 5. Agravo improvido.” (RE-AgR RE 1.243.230/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 4.3.2020)
    Destaco que, embora a questão encontre-se em debate no Plenário desta Corte no RE 593.818, o julgamento ainda não foi lá finalizado.
    Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, entendo que cabe às instâncias de origem estabelecer os parametros de cumprimento da pena. 
    Conforme jurisprudência desta Corte, a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    No caso, não vislumbro teratologia apta a ensejar a alteração, por esta Corte, do regime inicial de cumprimento de pena.
    Ante o exposto, provejo parcialmente o presente recurso, para, mantida a condenação e seus efeitos, determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proceda a nova dosimetria, analisando os maus antecedentes e a reincidência em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente